Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719071-43.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA FERNANDES, PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: EUDACI DE MACEDO LIMA, B. A. D. L., C. A. D. L. D E S P A C H O PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA FERNANDES e PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 31091871. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator